Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700105-51.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTIAGO SILVA RECORRIDO: DRIELLI RODRIGUES MARTINS DE CARVALHO GUEDES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O O pagamento da quantia acordada e o pedido para o levantamento dos valores depositados, nos termos do acordo firmado entre as partes, são condutas que denotam renúncia tácita ao direito de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Nesse quadro, certifique, a secretaria, o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta o processo à origem. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w